Tribunal: TJBA
Processo: 0304783-46.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0304783-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DE SANTANA

RECORRIDO: DANILO JORDON CHAGAS GANTOIS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

Procurador de Justiça: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI FEDERAL DE Nº. 11.340/06.
MEDIDAS DE URGÊNCIA QUE FORAM REVOGADAS EM FAVOR DO RECORRIDO
.

PLEITOS RECURSAIS.

PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

IMPROVIDO.

1.
Acerca do argumento trazido pelas contrarrazões do Sr. Danilo Jordon Chagas Gantois, segundo o qual não deveria o recurso sequer ser conhecido em razão de não ser próprio à decisão recorrida, entende-se que se trata de caso em que prevalece o princípio da fungibilidade dos recursos, posto não ser identificada intempestividade ou qualquer outro erro crasso que o tornaria descumpridor dos requisitos de seu conhecimento.

2.
Requer a recorrente a reforma da decisão que extinguiu as medidas protetivas. Neste sentido, alega
necessitar das mesmas para
se
proteger de condutas agressivas e violentas por parte do recorrido.

3
. Faz diversas alusões a fotografias, filmagens e áudios juntados nestes autos, neste momento, há mais de três anos, nas quais se fundamenta para tentar reestabelecer as medidas protetivas de urgência, que foram decretadas, originalmente, em 25/03/2020.

4.
Acerca deste material, já há processos de seara cível e criminal correndo em autos apartados, acerca dos quais não se pode discorrer no
s
presente
s
, sob pena de realizar-se odiosa supressão de instância.

5.
Relata que é agredida há
mais
dez anos,
de forma
física, moral, emocional e psicol
ógica
, alegando a existência de boletins de ocorrência desde o ano de 2011 – nenhum foi juntado aos autos.

6.

P
rocesso criminal mais velho referenciado documentalmente nestes autos é o de nº. 0517084-46.2017.8.05.0001,
qu
e faz referência a supostos fatos ocorridos em 2016.

7. Sabe-se
que, em crimes de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima
assume central importância, principalmente por
aqueles
ocorrerem, em regra, em âmbito que é caracterizado por certo sigilo a vistas externas, o que dificulta a presença de testemunhas.

08
.

D
epois de tanto tempo em que as medidas cautelares de urgência se mantiveram hígidas, sem a apresentação de qualquer ação contemporânea do recorrido contra a recorrente desde meados de 2020, somando-se à ausência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória pelos atos dos quais é acusado, o reestabelecimento das medidas seria situação que factualmente se aproximaria perigosamente de uma execução provisória da pena – posto, como já relatado, restringirem, ainda que parcialmente, sua liberdade de locomoção –, contradizendo diretamente a garantia da presunção de inocência.

CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, JULGADO, NO MÉRITO, IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO PRIMEVA QUE REVOGOU AS MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA ESTABELECIDAS EM DESFAVOR DO RECORRIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob
nº. 0304783-46.2020.8.05.0001
, oriundos da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, tendo como recorrente
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS
e

como recorrido
DANILO JORDON CHAGAS GANTOIS
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

do
recurso em sentido estrito, julgando,
no mérito,

IMPROVIDO

de ac
ordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .